Tribunal: CARF
Processo: 10920.903008/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903008/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.490 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
HACASA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DE
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
QUE
SOFREU
A
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo
acima identificado, contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 13, o qual homologou
parcialmente a compensação declarada nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903008/2010-81
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2010-81

O

O sujeito passivo manifestou sua inconformidade contra a decisão, alegando, em
síntese, o seguinte:
“ - Da diferença entre o valor informado na DIPJ de R$ 1.172.637,79 e o
valor informado em PER/DCOMP de R$ 1.171.539,22
A diferença de R$ 1.098,57 decorre de duas retenções realizadas pelas fontes
pagadoras em favor da Requerente.
A primeira retenção, no valor de R$ 416,35, foi informada na DIPJ/06 com o
código 9999 porque não tinha previsão do código 5557, utilizado pela fonte pagadora na
retenção. No PER/DCOMP, por sua vez, não foi informado nada porque não existia o código
5557 e não era possível colocar o código 9999 como na DIPJ (CNPJ da fonte pagadora -
00.806.535/0001-54 Planner Corretora de Vals. S.A.).
A segunda retenção, no valor de R$ 682,22, foi informado na DIPJ/06 com o
código 6190 (CNPJ da fonte pagadora - 00.000.000/1466-41 Banco do Brasil), mas, por um
lapso, não foi informado no PER/DCOMP. Contudo, a retenção ocorreu e, ainda que por lapso
do contribuinte, o valor retido não pode ser simplesmente desconsiderado pela DRF de Joinville
para fins de composição de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2006.
- Da diferença entre o valor informado a título de retenções na fonte pelo
contribuinte e o confirmado pela DRF de Joinville - RS 24.678,42:
A primeira, retenção que compõe o valor de R$ 24.678,42, não confirmada pela
DRF de Joinville, é de R$ 4.996,77, Esse valor foi retido pela Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.834.072/0001 -34, conforme comprovante anexo, e refere-se a rendimentos decorrentes de
aplicação financeira ‘Caixa FIC DI LP”.
A segunda retenção é de R$ 2.192,87. Esse valor foi retido pela Caixa Econômica
Federal, CNPJ 03.218-183/0001-04, conforme comprovante anexo, e refere-se a rendimentos decorrentes
de aplicação financeira ‘Caixa FI Capital RF LP”
A terceira retenção é de R$ 295,24, do qual foi confirmado o valor de R$ 71,49, restando
uma diferença de R$ 223,75. A ora Requerente nao conseguiu remontar, pelos comprovantes que possui,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2010-81

como a DRF de Joinville chegou ao valor confirmado. Assim, anexa-se comprovantes que demonstram o
total retido peia fonte pagadora; 96,82 + (96,81 5,71) + 103,12 + 4,20 = R$ 295,24.
Observe-se que o valor subtraído decorre de estorno de IR retido na. fonte, conforme
comprovante.
A quarta retenção é de R$ 6.678,54. Esse valor foi retido pela Companhia Paranaense de
Energia - COPEL, CNPJ 76,483.817/0001-20, conforme comprovante anexo, e refere-se a rendimentos
decorrentes de Juros sobre Capital Próprio- ICP.
Finalmente, para esclarecer os valores retidos Cia Energética de
Minas Gerais, CNPJ 17.155.730/0001-64 e fechar o valor de retenções em R$
24.678,42, mister a elaboração de um pequeno quadro com os valores retidos em
2004, 2005 e 2006, como segue:

(...)”

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-45.776, de 24 de janeiro de 2019 (e-fl. 102).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 112, no qual
reitera e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que a decisão recorrida limitou-se a transcrever as alegações da Recorrente
sem, contudo, proferir voto fundamentado e adequado ao caso, deixando de analisar os
documentos apresentados no processo de e-fls. 27/61.
Aduz que a decisão recorrida condicionou a prova do IRRF apenas ao informe de
rendimentos na hipótese de ausência de DIRF, quando há Súmula do próprio CARF admitindo a
possibilidade de outros meios de prova.
Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2010-81

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como narrado, trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que homologou
parcialmente a compensação declarada pelo sujeito passivo, decisão corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade em face dos seguintes fundamentos:
O imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (segundo
o § 2° do art. 943, Decreto n° 3.000/1999), sem olvidar da necessidade de demonstrar,
efetivamente, através de registros contábeis e fiscais, que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções foram oferecidas à tributação na apuração do imposto devido,
exigência ratificada pela Súmula n° 80 do CARF:
(...)
A prova hábil para comprovar o Imposto de Renda Retida na Fonte (IRRF) é o
comprovante de que trata a legislação tributária, acima mencionada, ou seja, o informe
de rendimentos emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário. Na sua
ausência, por interpretação razoável, são admitidos os valores apresentados em
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (Dirf).
Ressalta-se que o sujeito passivo não acostou ao processo nenhum documento
hábil a comprovar as retenções que alega ter sofrido, também tais retenções não se
encontram nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Assim deve ser
ratificado os termos do Despacho Decisório.
(...)

Em suas razões recursais o Recorrente alega, em suma, que a decisão recorrida
não analisou os documentos juntados aos autos, limitando-se a transcrever as alegações da
Recorrente, e que condicionou a prova do IRRF apenas ao informe de rendimentos, quando há
Súmula do CARF que admite produção de provas por outros meios.
Com relação aos documentos de e-fls. 27 a 61, constato que alguns deles estão
ilegíveis ou incompletos, e outros não tem natureza de comprovante de rendimentos na forma
estabelecida pela IN/SRF no 120/2000.
Por oportuno, reproduz-se a seguir o modelo oficial de comprovante de
rendimentos:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2010-81

Assim, qualquer documento que tenha a pretensão de comprovar rendimento e
dedutibilidade de tributo eventualmente incidente sobre a operação deve conter todas as
informações supra, exigidas pela legislação tributária, caso contrário, não terá natureza de
comprovante de rendimentos e de retenção.
O fato de a autoridade julgadora não ter se pronunciado a respeito dos
mencionados documentos não tem relevância direta na solução da lide, eis que foi a falta de
comprovação do oferecimento à tributação do crédito vindicado o fundamento denegatório
principal do pleito, o que, por si só, é suficiente à manutenção da decisão recorrida.
É que o colegiado não precisa realizar cognição ampla e exauriente sobre todos os
pontos elencados na peça de defesa, bastando enfrentar os fundamentos de fato e de direito
necessários ou influentes à solução da lide, no sentido de permitir a formação de um juízo de
probabilidade ou certeza do julgador. Isto é o que se extrai o artigo 489 da lei no 13.105/2015
(CPC):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2010-81

Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - (...)
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)

Nessa perspectiva, reconheço que os fundamentos jurídicos denegatórios do pleito
consignados no acórdão recorrido estão em perfeita consonância com a legislação tributária
regente da matéria, a qual condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro do
contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF (art.231 do RIR/99).
Ademais, a Súmula CARF no 80 corrobora os dispositivos legais mencionados:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Por outro lado, tem razão o Recorrente quando afirma existir Súmula do CARF
que admite a prova da retenção por outros meios que não exclusivamente o informe de
rendimentos1, porém, trata-se de argumento vazio, eis que não foram colacionadas provas
suficientes extraídas de sua escrituração contábil-fiscal para corroborar suas alegações, tais como
extratos bancários de todas as operações envolvidas, livros Razão e Lalur.
Não custa lembrar, que o ônus probatório de fato constitutivo do direito pleiteado
é do Recorrente, e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu
art. 373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.

1 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2010-81

Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.
Dispositivo

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 155
DF CARF MF
Original